Tribunal: TJES
Processo: 5023965-12.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023965-12.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: GABRIEL ROQUE SOBRINHO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023965-12.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO:
GABRIEL ROQUE SOBRINHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE REALIZAÇÃO DE EXAME. FALHA INFORMACIONAL QUANTO AOS MOTIVOS DA NEGATIVA DISPENSADA. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS FIXADOS EM DESCOMPASSO COM O MONTANTE EFETIVAMENTE DESPENDIDO PELO CONSUMIDOR. MINORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização material no valor de R$ 221,06, bem como à compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Em contrarrazões, o Requerente, ora Recorrido, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Verifica-se que a controvérsia estabelecida nos autos versa sobre a regularidade da recusa dispensada pela Recorrente quanto aos exames solicitados pelo Recorrido, cuja solicitação não teria sido acompanhada de documentos essenciais.

(3). Em que pesem as razões da Recorrente, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no sentido de que a negativa dispensada
in casu
se deu de forma genérica (para além de não comunicada com antecedência), inexistindo indicação de eventuais exigências normativas ou contratuais violadas/não atendidas pelo consumidor, tampouco comprovação de instrução adequada ao Recorrido sobre como proceder a fim de obter a liberação da solicitação em comento, tudo a denotar a abusividade da conduta da Recorrente.

(4). Identificada a responsabilidade da Recorrente quanto aos prejuízos experimentados pelo Recorrido, observo que, quanto ao pedido de reparação material, o consumidor postula o ressarcimento do valor de R$ 221,06, referente ao custo do exame junto a outro plano de saúde do qual é beneficiário. Contudo, observo do extrato de utilização juntado pelo próprio Recorrido que o valor de R$ 221,06 é referente ao custo total do exame, sendo que a coparticipação do beneficiário (que representa a quantia efetivamente despendida pelo consumidor) corresponde, na verdade, apenas ao montante de R$ 110,53, de modo que deve ser limitada a indenização material ora fixada ao referido montante, em estrita consonância com o prejuízo verificado na hipótese (art. 944, CC).

(5). Ademais, pertinente a condenação em danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial do Recorrido, entendendo ainda que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 é adequado para o caso em apreço, montante que se encontra em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, observando-se ainda, a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos materiais de R$ 221,06 (duzentos e vinte e seis reais e seis centavos) para R$ 110,53 (cento e dez reais e cinquenta e três centavos). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)